Tribunal: TJSP
Processo: 2130460-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de liminar pleiteado pelo agravante, por meio do qual este pretende a suspensão do processo seletivo simplificado no 01/2.022, realizado para o preenchimento de vagas no cargo de Técnico de Radiologia no Município de Iguape – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR do agravado, de falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão recorrida que indeferiu o pedido de liminar pleiteado pelo agravante, por meio do qual este pretende a suspensão do processo seletivo simplificado no 01/2.022, realizado para o preenchimento de vagas no cargo de Técnico de Radiologia no Município de Iguape – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR do agravado, de falta de interesse recursal do agravante, uma vez que o processo seletivo questionado encerrou-se antes da impetração do presente mandado de segurança – Impossibilidade de suspensão do processo seletivo, conforme requerido pelo agravante, uma vez que a validade deste se findou em 16/03/2.024, enquanto o presente mandado de segurança foi ajuizado após, em 18/04/2.024 – Incumbe ao agravante requerer o pedido de liminar adequado diante das circunstâncias do caso concreto, sob pena de indeferimento de seu pleito – Preliminar acolhida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.